Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INAPLICABILIDADE. AFERIÇÃO DO DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. TEMA 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. No crime de receptação, a apreensão do celular de origem ilícita em poder do acusado torna ônus da defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto e, evidenciado que o acusado foi flagrado negociando o objeto em um bar, de forma obscura, sem nenhuma documentação que confirmasse a idoneidade da negociação, em valor irrisório, a sentença condenatória é medida que se impõe. Afastado o pedido de desclassificação para receptação culposa, sobretudo por não haver dúvida razoável sobre eventual desconhecimento da origem espúria do bem.
3.“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Súmula no 231/STJ)
4. Recurso conhecido e desprovido.